Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703345-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ELENILDA DA SILVA ALVES EMBARGADO: ELENILDA DA SILVA ALVES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e por Elenilda da Silva Alves contra o v. acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado (ID 12745506): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/12. ALTERAÇÃO NA FORMA DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO INDEVIDO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. 1. A jurisprudência estabeleceu dois requisitos para que seja dispensada a restituição de valores pagos indevidamente a servidores públicos e seus pensionistas, quais sejam: a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba em questão. 2. Verificando-se que, na hipótese, o pagamento indevido se deu por equívoco da própria Administração Pública, que não promoveu a revisão do benefício de pensão por morte da autora na forma e no prazo estabelecido pela Emenda Constitucional n. 70/2012, não há dúvidas sobre o caráter alimentar da verba nem tampouco da boa-fé da servidora, que não contribuiu para o erro administrativo nem tinha qualquer motivo para duvidar da legalidade dos valores recebidos por iniciativa da própria Administração. Dispensa-se, portanto, a restituição do montante pago indevidamente. 3. A faculdade da Administração Pública de anular os próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, segundo enuncia a Súmula n° 473 do STF, não resulta na obrigação do servidor de devolver os valores indevidamente pagos, mormente quando caracterizado o recebimento de boa-fé e, ainda, o seu caráter alimentar. 4. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 12802804), o Distrito Federal sustenta que não foi observada a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, acolhendo questão de ordem suscitada nos Recursos Especiais 1.769.306 e 1.769.209, decidiu rever o Tema 531, que trata sobre a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé por servidor público, quando pagos indevidamente por erro da administração. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja anulado o acórdão e o feito seja suspenso. Por sua vez, a embargante Elenilda da Silva Alves sustenta que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios na instância recursal. Aduz ser pacífico na jurisprudência que os honorários são matéria de ordem pública, podendo ser fixados de ofício pelo juízo. Afirma que a sentença proferida na origem decidiu pela aplicação art. 85, § 4o, II, do CPC, contudo, defende que a sentença não era ilíquida, de modo que essa não era a hipótese aplicável. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam fixados os honorários, conforme § 3o do art. 85 do CPC (ID 13022259). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios. Consoante relatado, o Distrito Federal defende a necessidade de sobrestamento do feito, por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito dos Recursos Especiais 1.769.306 e 1.769.209, afetados à sistemática dos recursos repetitivos. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que, de fato, aquela Corte, acolhendo questão de ordem suscitada nos Recursos Especiais n. 1.769.306 e 1.769.209, resolveu revisitar o Tema no 531, em que restou fixada a tese de que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Assim, foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. Diante da determinação emanada daquela Corte Superior, faz-se mister a suspensão dos autos, até ulterior julgamento dos recursos por aquele Tribunal. Contudo, consigne-se que, a despeito da argumentação do Distrito Federal no sentido da anulação do julgado proferido por esta e. Turma Cível, tal providência não se mostra necessária, haja vista que, em caso de eventual descompasso entre o entendimento adotado por este Tribunal e aquele a ser proferido pelo STJ, a matéria poderá ser reapreciada, em rejulgamento, por este órgão julgador, conforme disciplina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Posto isso, determino o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos recursos especiais nos 1.769.306 e 1.769.209, ficando postergada a análise dos demais pontos suscitados nos embargos de declaração opostos pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora